Tribunal: STJ
Processo: 5002634-63.2017.8.21.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250804 - RS(2025/0500556-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JARDEL SILVA MORAIS
ADVOGADO
: ÉMERSON FALCÃO ALVES - RS114960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OBSERVÂNCIA DO
DO
ART. 226
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial e negou-lhe provimento. A defesa alegou afronta ao
do Código de
art. 226
Processo Penal no reconhecimento realizado e, alternativamente, pleiteou o
redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado na fase
policial e em juízo observou o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
e (ii)
Processo Penal;
saber se é possível a rediscussão da dosimetria da pena em
sede de agravo regimental, considerando a ausência de abordagem nas razões do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento realizado na fase policial e em juízo observou as formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal, incluindo a descrição prévia das
art. 226
características do suspeito e a exibição de fotografias de outros indivíduos
semelhantes.
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o reconhecimento por fotografia,
quando realizado em conformidade com o
do Código de Processo Penal, é
art. 226
válido e não enseja nulidade.
5. A matéria relativa à dosimetria da pena não foi objeto de abordagem nas razões do
recurso especial, configurando inovação recursal vedada pela preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54989513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ef6c2a7-062b-4ae2-bee9-0a4213a7187c

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, II, "a" e "b";
art. 226;
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
598.886/SC,
27.10.2020; STF, RHC
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado
206.846/SP,
em 23.02.2022; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
712.781/RJ,
julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
761.921/RS,
Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
09.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ef6c2a7-062b-4ae2-bee9-0a4213a7187c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250804 - RS(2025/0500556-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JARDEL SILVA MORAIS
ADVOGADO
: ÉMERSON FALCÃO ALVES - RS114960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OBSERVÂNCIA DO
DO
ART. 226
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial e negou-lhe provimento. A defesa alegou afronta ao
do Código de
art. 226
Processo Penal no reconhecimento realizado e, alternativamente, pleiteou o
redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado na fase
policial e em juízo observou o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
e (ii)
Processo Penal;
saber se é possível a rediscussão da dosimetria da pena em
sede de agravo regimental, considerando a ausência de abordagem nas razões do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento realizado na fase policial e em juízo observou as formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal, incluindo a descrição prévia das
art. 226
características do suspeito e a exibição de fotografias de outros indivíduos
semelhantes.
Documento eletrônico VDA54598652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:13
Código de Controle do Documento: 388d2a2d-2579-4648-8d92-2fcf28f94e8f

4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o reconhecimento por fotografia,
quando realizado em conformidade com o
do Código de Processo Penal, é
art. 226
válido e não enseja nulidade.
5. A matéria relativa à dosimetria da pena não foi objeto de abordagem nas razões do
recurso especial, configurando inovação recursal vedada pela preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas formalidades
art. 226
constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática
2.
de um crime.
A inovação recursal em agravo regimental é vedada pela preclusão
consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, II, "a" e "b";
art. 226;
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
598.886/SC,
27.10.2020; STF, RHC
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado
206.846/SP,
em 23.02.2022; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
712.781/RJ,
julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
761.921/RS,
Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
09.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JARDEL SILVA MORAIS contra
decisão monocrática de minha lavra, às fls.
em que conheci do recurso
256/262,
especial e neguei-lhe provimento.
No presente recurso (fls.
), a defesa reitera a tese de que a condenação
267/270
teve por base reconhecimento realizado com afronta ao disposto no
do Código
art. 226
de Processo Penal. Aduz, alternativamente, que deve ser redimensionada a pena do
ora agravante.
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
Documento eletrônico VDA54598652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:13
Código de Controle do Documento: 388d2a2d-2579-4648-8d92-2fcf28f94e8f

É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Não há razões para alterar o decisório agravado, que deve ser mantido por
seus próprios fundamentos.
Acerca da pretensão recursal, asseverou o Tribunal
:
a quo

"[...]
Quanto ao ato de reconhecimento fotográfico ( 3.1,
fl. 16), foram apresentadas as imagens de seis indivíduos
à ofendida somente após esta ter descrito as
características físicas do autor do fato (3.1, fl. 15), em
atenção ao inciso I do artigo 226 do Código de Processo
Penal.
No que diz respeito ao inciso II, a colocação da
pessoa que se pretende reconhecer ao lado de outras que
com ela tiverem qualquer semelhança ocorrerá se
possível, não havendo falar em nulidade nas hipóteses em
que inexistir viabilidade de realizar o ato de
reconhecimento com a participação de terceiros.
Ainda sobre o reconhecimento fotográfico, foram
apresentadas, como já mencionado, imagens de seis
indivíduos, de modo que adaptada a orientação do inciso II
à modalidade de reconhecimento por fotografia (3.1, fl. 17).
Além disso, a vítima, durante a audiência de
instrução, ratificou sua convicção sobre o apontamento
realizado na delegacia, e o álibi sustentado pelo recorrente
foi documentalmente desmentido.
Em síntese, o reconhecimento realizado no curso
da persecução penal atendeu às diretrizes legais, razão
pela qual inexiste dissonância entre a decisão desta 7a
Câmara Criminal e o Tema Repetitivo n.o 1258 do STJ." (fl.

216)

Verifica-se do excerto acima colacionado que o posicionamento do Tribunal está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que a realização de
reconhecimento por meio de fotografias não violou o disposto no
do CPP, eis
art. 226
que a vítima descreveu o réu antes de serem apresentadas as diversas fotografias.
Precedentes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES.
ALEGADA OFENSA AO
DO CÓDIGO DE
ART. 226
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA
CONFIGURADA.
CONCLUSÃO
DIVERSA
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54598652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:13
Código de Controle do Documento: 388d2a2d-2579-4648-8d92-2fcf28f94e8f

1. Na hipótese em tela, o Tribunal de origem
pontuou que "o reconhecimento atendeu o disposto no
artigo 226 do Código de Processo Penal. A vítima
inicialmente descreveu o suposto autor do fato. Em
seguida, ela o apontou dentre quatro fotografias
grandes e nítidas, como sendo o autor do crime".
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.223.436/DF,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de
)
18/8/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE
PESSOAS. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226
DO CPP. OBSERVÂNCIA. CORROBORAÇÃO POR
OUTROS ELEMENTOS. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
[...]
5. Na hipótese, conforme mencionado pela Corte
estadual, os reconhecimentos fotográficos foram
precedidos de descrição das características dos
suspeitos e houve exibição de outras imagens além
das fotografias deles. Consta, ainda, segundo o
Tribunal de origem, que, "além do reconhecimento
realizado em sede policial, houve também o
reconhecimento do acusado em Juízo, oportunidade
em que este foi constantemente apresentado às
".
testemunhas/informantes Ademais, de acordo com o
consignado
na
pronúncia,
os
reconhecimentos
encontram elementos de corroboração na prova oral
colhida em juízo.
[...]
7. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
761.921/RS,
Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe de
)
25/5/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
OBSERVÂNCIA DO
DO CPP. NULIDADE. NÃO
ART. 226
OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. No caso, não houve desrespeito ao
procedimento previsto no
do CPP no
art. 226
reconhecimento (que foi realizado tanto por fotografia
quanto pessoalmente na delegacia), porquanto houve
prévia descrição concreta das características do
suspeito e foram exibidos outros indivíduos além do
acusado à vítima, a qual ficou cerca de três horas em
poder do acusado.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator
710.298/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA54598652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:13
Código de Controle do Documento: 388d2a2d-2579-4648-8d92-2fcf28f94e8f

Noutro ponto, verifica-se que a matéria relativa à dosimetria da pena consiste
em inovação recursal não permitida por esta Corte, uma vez que não foi objeto de
abordagem nas razões do recurso especial.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que, com fundamento no
parágrafo
art. 253,
único, II, "a" e "b", do Regimento Interno do STJ, conheceu
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há
prequestionamento do
do Código de Processo
art. 41
Penal, considerando a ausência de manifestação do
Tribunal de origem sobre a matéria tratada no dispositivo
legal apontado pela parte recorrente e a não demonstração
de ofensa ao
do CPP; (ii) saber se é possível o
art. 619
reexame de provas nesta instância; e (iii) saber se os
argumentos da parte agravante sobre a dosimetria da pena
configuram inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
alegação
defensiva
referente
à
é estranha aos autos, pois tal óbice não
Súmula 284/STF
foi abordado na decisão impugnada.
4. Não há prequestionamento do
do Código
art. 41
de Processo Penal, pois o Tribunal de origem não se
manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal
apontado pela parte recorrente, atraindo a incidência da
Não foi demonstrada ofensa ao
Súmula 211/STJ.
art. 619
do CPP, o que impossibilita aferir eventual omissão da
Corte local.
5. A inversão do julgado quanto à tese absolutória
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência inviável nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
6. Os argumentos da parte agravante sobre a
dosimetria da pena configuram inovação recursal, vedada
pela preclusão consumativa, pois não foram devidamente
trabalhados no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento é requisito indispensável
para a análise de matéria em recurso especial, mesmo em
se tratando de questões de ordem pública. 2. É inviável o
reexame de provas em recurso especial. 3. A inovação
recursal no agravo regimental é vedada pela preclusão
. Dispositivos relevantes citados:
consumativa
CPP, arts. 41 e 619; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, II, "a" e "b";
art. 253,
Lei no 9613/98;
Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54598652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:13
Código de Controle do Documento: 388d2a2d-2579-4648-8d92-2fcf28f94e8f

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.372.482/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg
8/8/2023,
15/8/2023;
no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1789841/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ,
14/10/2021,
19/10/2021;
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.902.294/SP,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
2/3/2021;
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.342.806/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no
5/8/2025;
REsp n. 1.948.179/MT,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021;
STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
204.309/RJ,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
24/6/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
957.961/SP,
Quinta Turma, julgado em 11/2/2025.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.057.226/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
sem grifos no original)
24/12/2025;

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54598652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:13
Código de Controle do Documento: 388d2a2d-2579-4648-8d92-2fcf28f94e8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.250.804 / RS
Número Registro: 2025/0500556-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02121700064745 2121700064745 50026346320178210021
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JARDEL SILVA MORAIS
ADVOGADO
: ÉMERSON FALCÃO ALVES - RS114960
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JARDEL SILVA MORAIS
ADVOGADO : ÉMERSON FALCÃO ALVES - RS114960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:25
Código de Controle do Documento: 917e8196-2bc9-458d-9b0e-b8f15b9e3bc7

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:25
Código de Controle do Documento: 917e8196-2bc9-458d-9b0e-b8f15b9e3bc7